Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 46, DA LEI No 11.343/2006. DESCABIMENTO. Incabível falar em ausência de provas em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão da porção de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Descabida a desclassificação do crime para as hipóteses previstas nos artigos 28 e 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que as imagens registradas pelos agentes de polícia, durante o monitoramento do acusado, mostram o momento em que ele entrega a droga aos usuários, os quais, por sua vez, entregam dinheiro à comparsa do réu, caracterizando típica atividade de traficância. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 46, da Lei no 11.343/2006, necessária se mostra a realização de perícia técnica, durante a instrução probatória, para a comprovação de que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não bastando, para tanto, a alegação de dependência química.